Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705733-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA e NAJWA SAED RASHED AHMAD (ID 26468823), apontando omissão e obscuridade no v. acórdão de ID 26184893, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, determinando a suspensão da Ação de Execução (processo n. 0735982-35.2018.8.07.0001) até o julgamento dos Embargos à Execução (processo n. 0702364-65.2019.8.07.0001), para que a tramitação do feito seja retomada após o trânsito em julgado da Ação Declaratória n. 0725697-80.2018.8.07.0001, bem como determinou o sobrestamento de qualquer ato de constrição patrimonial realizado na referida execução, liberando-se a penhora no rosto dos autos ora tratada, considerando, dentre outros pontos, o fato de a empresa estar em recuperação judicial. A omissão retratada no recurso refere-se à não apreciação do argumento deduzido em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 28497110), ocasião em que se afirmou que a agravante/embargada foi excluída do conglomerado de empresas que integram o pedido de recuperação judicial do Grupo João Fortes, por decisão exarada pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0032240-42.2020.8.19.000. Verifico, no entanto, que a decisão judicial mencionada não consta dos autos, havendo mera referência nos embargos de declaração e nas contrarrazões do agravo de instrumento. Desse modo, a fim de garantir plena prestação jurisdicional às partes, determino aos embargantes que tragam aos autos a decisão que mencionam, informando, ainda, se houve o trânsito em julgado do referido ato. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 15:37:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator